Tribunal: TJMT
Processo: 1049364-51.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049364-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1049364-51.2019.811.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ENERGISA S/A
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela própria EMPRESA contra sentença proferida Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1049364-51.2019.8.11.0041, na 11ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Sul América Companhia Nacional de Seguros em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 5.705,00 (cinco mil setecentos e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”
(id. 176538243).

Declara que “
os presentes aclaratórios merecem ser processados em face da existência de omissão no acórdão embargado, consoante será demonstrado a seguir, devendo, pois, ser acolhidos como instrumento voltado à prévia discussão da matéria que conduz ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e não como meio protelatório.
”.

Aduz que
“mera identificação do responsável técnico e apresentação do CNPJ da empresa para que presta serviço não é capaz de confirmar a necessária qualificação técnica que se exige para elaboração de laudos, consoante estabelecido pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, através da Resolução 345”

Afirma que “
sendo de atribuição privativa de engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos e meteorologistas a elaboração de laudos, e não tendo sido aquele apresentado pela recorrida elaborado por nenhum destes profissionais, atrai-se a incidência do art. 3º acima colacionado, sendo nula de pleno direito a avaliação elaborada.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 182147664).

Sem contrarrazões (id.

183753678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ENERGISA S/A
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela própria EMPRESA contra sentença proferida Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1049364-51.2019.8.11.0041, na 11ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Sul América Companhia Nacional de Seguros em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 5.705,00 (cinco mil setecentos e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”
(id. 176538243).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Constatado os sinistros, a apelada efetuou o pagamento de R$ 5.705,00 (cinco mil setecentos e cinco reais) em 03/06/2019, que, em regresso, pretende obter o valor da concessionária.

Os laudos apresentados pela parte autora são claros ao destacar que os danos causados ao seu segurado são provenientes de oscilação elétrica (id. 176538196 e 176538197), sendo informações suficientes a garantir o direito ao ressarcimento pelo pagamento do seguro pela apelada no valor pleiteado, pago à segurada.

O laudo deixa claro que os danos foram causados por oscilação de energia, serviço que, portanto, foi prestado de maneira ineficiente por parte da apelante, acarretando o dano.

Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados aos seus segurados, e por ela indenizados.

Destaca-se que o art. 371 aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

O art. 349 do CC/02 destaca que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Já o art. 786 dispõe que,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Eis julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APÓLICE DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGOS 349 E 786, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. UNIDADE CONSUMIDORA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. SINISTRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPANHIA ENERGÉTICA. INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADES NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. I. Nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total (Súmula 188 do STF e artigos 349 e 786, ambos do Código Civil de 2002). II. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, em se tratando de relações de consumo, a seguradora que se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, exerce direitos, privilégios e garantias do consumidor. III. Nas relações de consumo, a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso fique comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. IV. Comprovado o sinistro na unidade consumidora do segurado através de laudo técnico e atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3º, I, do CDC, deve a companhia energética ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.045736-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).

Deste modo, não vejo motivos suficientes à reforma da sentença, calcada em provas que presumem veracidade, até que comprove o contrário, e diante da ausência de pedido, pela apelante, de realização de prova pericial judicial, é aplicável o art. 371 do CPC na espécie.

Assevera-se que, em havendo alguma inconsistência no laudo apresentado pela parte apelada, cabia à parte apelante demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos de qualquer direito, e esta é a demanda em que poderia impugnar o direito perseguido, mas não o fez, não podendo se dizer que não se fez prevalecer o devido processo legal.

Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO,
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Ressalta-se que, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).

Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Portanto, diante da ausência de provas contundentes a demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, não há como prevalecer às impugnações feitas pela apelante.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA – PROVA INÓCUA TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO DESDE O SINISTRO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando ela se demonstrar inócua tendo em vista o tempo transcorrido desde o sinistro. Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.
Os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 1022716-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requerente, ora apelada, através dos documentos de id. 164302889 – págs. 11 e 12, comprovou, ainda que minimamente, que o seu segurado reside no endereço da unidade consumidora em questão. 2. Embora a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (id. 164302889 – pág. 6 a 8), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da oscilação da energia. 3. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil 4. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia. 5.
Ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso, como fixado na sentença.”

(N.U 1032172-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023